Tribunal: TJES
Processo: 5005438-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005438-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LUIS ANTONIO GRANADA CARDONA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AUSENTE – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2
. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3
. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento.

4
. Devedor constituído em mora.

5.
Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005438-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: LUIS ANTONIO GRANADA CARDONA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A

visando a reforma da decisão inserida no ID 24878774, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão requerido em face de
LUIS ANTONIO GRANADA CARDONA
.

Nas razões apresentadas no ID 5061727, a parte agravante sustenta, em síntese, que encaminhou notificação para o endereço indicado no contrato, restando inviável a sua entrega da notificação pelo motivo “ausente”, motivo pelo qual não há que se falar em falta de constituição em mora, já que só não foi entregue à parte agravada por sua culpa exclusiva.

Aduz, outrossim, que o instrumento de protesto é documento válido para comprovar a constituição em mora, pois se esgotaram os meios de localização do devedor.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo financiado. No mérito, pretende a confirmação da liminar.

Pela decisão acostada no ID 5216962, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
em face de
LUIS ANTONIO GRANADA CARDONA
.

Conforme se observa da cópia da exordial de origem acostada ao presente instrumento, a instituição bancária requerente afirma que celebrou com o réu cédula de crédito bancário, sob o nº 30410 – 564178507, no valor total de R$ 14.854,82 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), comprometendo-se a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, para aquisição de automóvel
“
Marca: VW Modelo:

GOL

1.0 Ano: 2011/2012 Cor: PRETA,
Placa: OCW2F43, RENAVAM: 00334322375
”
.

Contudo, sustenta que o agravado não cumpriu com as obrigações firmadas, uma vez que deixou de efetuar o pagamento das parcelas devidas desde 10/10/2022, o que acarretou no vencimento antecipado de toda a sua dívida. Ressalta, ainda, que constituiu em mora o devedor, por meio do cartório competente, cumprindo os requisitos contidos no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo que lhe foi fiduciariamente alienado.

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, por compreender que “
a notificação extrajudicial, requisito para a caracterização da mora que autoriza a medida liminar de busca e apreensão, não fora efetivada, conforme consta no aviso de recebimento juntado em documento de id. 22032900
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a examinar.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDÍVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como
“
ausente
”
.

Ao apreciar o pedido liminar, registrei que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Ocorre que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de publicação, alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Portanto, tendo a notificação extrajudicial sido enviada ao endereço do contrato, aderindo ao novo posicionamento do Tribuna da Cidadania, entendo havida a constituição em mora do devedor. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. DÍVIDA LÍQUIDA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

2. Em outras palavras, "tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro homine. Trata-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor" (REsp 1.034.269/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016).

3. Com base em tais premissas, em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1.132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

4. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, constante no instrumento contratual, cuja comunicação não se completou em virtude de sua
ausência
. Portanto, comprovada a mora, deve-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.232.472/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Ainda, importante salientar que resta patente o
periculum in mora
, uma vez que, mês após mês, cresce a dívida do agravado com o recorrente, aumentando o risco do demandante não reaver a totalidade de seu crédito, sendo o provimento deste recurso, com o consequente deferimento da liminar na origem, a medida que se impõe.

Com essas considerações, reputo
pre
sentes
as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso em análise, para deferir a busca e apreensão do veículo descrito na exordial de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.